Tribunal: TJSP
Processo: 1078381-98.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
- Prestação de serviços educacionais - Como a autora não fez prova de ter cumprido todas as suas obrigações contratuais, não há como concluir que a ré tem obrigação de pagar o FIES por ela contratado - Improcedência do pedido mantida – Recurso não provido.